Tribunal: TJES
Processo: 5003531-11.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003531-11.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

Trata-se de apelação interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
contra a sentença constante do ID nº 1851469, nestes embargos à execução fiscal ajuizada por
B2W COMPANHIA DIGITAL,
por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES acolheu parcialmente os embargos para reduzir a multa referente à Execução Fiscal de n.º 5001579-94.2018.8.08.0024 de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões de ID nº 1851473, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
postula

a reforma da sentença na íntegra para que seja julgada improcedente e, para isso, sustenta, em síntese, que a multa aplicada está lastreada no Decreto Municipal nº 11.738/03, que resta violado pela decisão
a quo
.

Contrarrazões constante do ID nº 1851478.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 18 de novembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

Presente os requisitos de admissibilidade e sem questões preliminares a serem enfrentadas,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do mérito, como segue.

Depreende-se dos autos que
B2W COMPANHIA DIGITAL
foi condenado administrativamente pelo
PROCON DO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, nos autos do
Processo Administrativo n.º 539/2013
, ao pagamento do montante de
R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos),
valor a ser acrescido de juros, correção e multa, em razão de reclamação promovida por consumidor individual, Flávio Dionísio dos Santos, que alegou que a assistência técnica da fabricante se negou a prestar os serviços sob o argumento de que o documento apresentado pelo consumidor não seria idôneo para comprovar a compra..

Após ajuizada a execução fiscal
5001579-94.2018.8.08.0024 pelo ora apelante, o apelado interpôs embargos à execução, ora em julgamento, i
nsurgindo-se em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória/ES, e, alternativamente, alegando que a multa é desproporcional e deve ser reduzido.

Após a devida instrução, o juízo de 1º grau
julgou parcialmente procedente o pedido dos embargos para reduzir a multa referente à Execução Fiscal de n.º 5001579-94.2018.8.08.0024 de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Irresignado,
o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
postula

a reforma da sentença na íntegra para que seja julgada improcedente e, para isso, sustenta, em síntese, que a multa aplicada está lastreada no Decreto Municipal nº 11.738/03, que resta violado pela decisão
a quo
.

Quanto a infração cometida restou incontroversa quanto a ausência de irresignação recursal da empresa apelada quanto ao capítulo da sentença
a quo
assim definido.

E não se tratando de remessa necessária, desnecessárias maiores delongas quanto à confirmação da infração efetivada pela apelado.

Por outro lado, quanto à proporcionalidade da redução do valor da multa imposta pela sentença
a quo
, o município apelante
requer que o valor aplicado administrativamente seja mantido.

Acerca do tema, pontuo, inicialmente, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em hipótese assemelhada a estes autos
e tratando de casos em que a ofensa foi praticada contra um consumidor específico, tem entendido razoável redução do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para o patamar
máximo
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Comprovando o que acabo de expor, confiram-se os seguintes arestos desta c. Segunda Câmara Cível, inclusive de minha relatoria:

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011710-82.2019.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES APELADO: BANCO BRADESCARD SA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso de MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES improvido. Sentença confirmada em remessa necessária ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, em REMESSA NECESSÁRIA, confirmar na íntegra a sentença a quo , nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 21 de setembro de 2021. DES. PRESIDENTE // DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190109306, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA PROCON MULTA ADMINISTRATIVA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS EXIGÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO ELETRÔNICO DE MARCA E MODELO ESPECÍFICOS COMO CONDIÇÃO PARA MATRÍCULA/REMATRÍCULA CONTRATO DE ADESÃO ESTIPULAÇÃO ABUSIVA LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA REDUÇÃO ARBITRADA PELO JUÍZO A QUO VALOR ADEQUADO - AMBOS OS RECURSOS IMPROVIDOS SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça admite que o Poder Judiciário proceda a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade da sanção aplicada ao particular, sanção esta que, ademais, por se configurar como ato administrativo, admite a aferição, pelo órgão julgador, acerca da presença dos motivos justificadores de sua prática, sem que isso represente qualquer ingerência indevida na esfera discricionária do Poder Executivo. 2. Verifica-se que a efetiva imposição da exigência de aquisição de dispositivo eletrônico ( tablet ) de marca e modelo específicos restou incontroversa, conforme se observa, inclusive, do Contrato para Prestação de Serviços Educacionais e, mais especificamente, de sua cláusula 6.10. 3. O contrato de prestação de serviços entabulado entre a instituição de ensino e os alunos e seus responsáveis legais trata-se de nítido contrato de adesão, nos termos do art.54 do CDC. Isso posto, não se pode também olvidar que constituem direitos básicos do consumidor, expressamente previstos no art.6º, incisos V e VI do CDC, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e a a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. 4. Nesse sentido, afigura-se claro que a imposição da exigência de aquisição de dispositivo eletrônico ( tablet ) de marca específica como condição inafastável para que o aluno possa cursar determinado ano letivo constitui prática abusiva a ser extirpada do contrato (art.51, IV, do CDC). Isso porque a instituição de ensino está atrelando à prestação do serviço educacional a aquisição de produto não intrínseca e imprescindivelmente relacionado ao desempenho da atividade de ensino, aquisição que se torna ainda mais desarrazoada e arbitrária ante a imposição de marca específica (Apple) como a única aceita para o ingresso/permanência do aluno na escola. 5. Uma vez constatada a prática de ato que viole direitos do consumidor, não há que se falar em nulidade da multa administrativa fixada pelo PROCON/ES, em consonância com o que dispõe o art.56, I, do CDC. 6. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no art. 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019), bem como levando em consideração a Instrução de Serviço do PROCON/ES nº 019/2008. 7. No caso em comento há de se ressaltar que não existem indícios de que a instituição de ensino tenha auferido qualquer vantagem econômica direta com a imposição e exigência abusiva, o que, embora não afaste a possibilidade de aplicação da multa, por certo deve ser levado em consideração na dosimetria do quantum sancionatório. 8.
Dessa forma, reconhecida a legalidade do processo administrativo e a existência de prática abusiva, o valor fixado pela sentença recorrida, que reduziu de R$19.438,05 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinco centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais) a multa aplicada pelo PROCON/ES atende as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e da Instrução de Serviço nº 019/2008 e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e os precedentes deste e. TJ/ES.
9. Ambos os recursos improvidos. Sentença mantida integralmente em remessa necessária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO PROCON/ES , NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S/A - SEB e, em remessa necessária, manter integralmente a sentença, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 28 de setembro de 2021. DES. PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151451754, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO PARIALMENTE PROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2.
É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo
. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 29 de outubro de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS ABUSIVAS. CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO ART. 39, V, DO CDC. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RETIDÃO DA REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL, DIANTE DO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Vê-se que a multa administrativa foi aplicada porque determinado consumidor apresentou reclamação junto ao PROCON alegando que possuía contrato de financiamento de veículo junto com a Instituição Financeira, ora Apelada, e que fora cobrado indevidamente a título de algumas tarifas/taxas, que reputou como ilegais/abusivas, especificamente àquelas referentes a Tarifa de Avaliação de Bens, Tarifa de Ressarcimento de Serviços de Terceiros e Gravame Eletrônico. 2. Instaurado o Processo Administrativo nº 1450/2012, e após o regular trâmite processual, a Instituição Financeira fora condenada ao pagamento de multa em virtude da infringência ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, que tipifica, em tal dispositivo, a prática abusiva de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. 3.
Esta Corte posiciona-se no sentido de que para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (¿), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto . (¿) (TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015)
. 4. In casu , a multa decorreu da cobrança indevida de valores acima do pactuado no contrato, referente as rubricas registradas como Taxa de Cadastro no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), Tarifa de Avaliação de Bens no valor de R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais), Ressarcimento de Serviços de Terceiros no valor de R$ 1.188,00 (hum mil cento e oitenta e oito reais) e Inserção de Gravame no valor de R$ 39,70 (trinta e nove reais e setenta centavos). 5. Percebe-se que o valor total das cobranças reputadas como indevida perfazem a quantia de R$ 1.771,70 (hum mil setecentos e setenta e um reais e setenta centavos), valor este equivalente a 2,68% do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal (R$ 66.083,52), isso sem levar em consideração o valor atualizado da multa, que ultrapassa o patamar de R$100.000,00 (cem mil reais). 6. Diante da falta de demonstrativo de faturamento da Empresa Apelada, a autoridade administrativa, para fins de aplicação da multa, arbitrou de forma ficta o faturamento mensal de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) referente ao ano de 2011, circunstância que, a meu sentir, corrobora a desproporcionalidade da multa, até porque o porte econômico da empresa, no caso, presumido, não pode ser o único fator a ser levado em consideração para dosimetria. Neste sentido: TJES, AC 24170063242, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018. 8.
Forte em tais razões, acertada a redução da quantia estipulada administrativamente para o valor de R$ 20.000,00, que esta Corte tem entendido razoável para situações análogas
: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024170150833, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019 9. Ante a procedência de um dos pedidos da Requerente, restou acertada a distribuição da sucumbência recíproca na forma realizada pelo Juízo a quo. 10. Considerando que na origem a verba honorária fora arbitrada em 10% sobre o valor da multa fixada, distribuídos na razão de 50% para cada, perfazendo, destarte, 5% em favor de cada causídico, majora-se a verba honorária devida ao Itaú Unibanco S.A em 2%, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, devendo a Municipalidade Apelante arcar com o total de 7% sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono da Instituição Financeira. 11. Recurso conhecido e improvido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória(ES),13 de agosto de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 024180072597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

Com essas premissas em mente e voltando ao caso destes autos, extrai-se, do processo administrativo originário da condenação, que
B2W COMPANHIA DIGITAL
foi condenado administrativamente pelo
PROCON DO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, nos autos do
Processo Administrativo n.º 539/2013
, ao pagamento do montante de
R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos),
valor a ser acrescido de juros, correção e multa,
aumentando de forma relevante.

A
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Assim, tenho que
a redução do valor da multa, ao contrário do que sustenta o município apelado, se mostra, portanto, proporcional para atender aos valores praticados por este e. Tribunal de Justiça e aos critérios definidos na legislação de regência, não havendo se falar em não aplicação dos Decretos Municipais sobre o tema.

Dessa forma, reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, a existência de prática abusiva e lesão ao consumidor, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
se revela dentro dos parâmetros fixados por essa Corte de Justiça a casos análogos, posto que também atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao pleito do Município quanto à isenção do ente público do pagamento de custas, entendo que, novamente, não merece guarida o argumento.

Como bem lançado na sentença
a quo
, o art. 20 da Lei 9.974/2013 não dispensa a Fazenda Municipal do pagamento das custas processuais:

(...)

Destaca-se que, quanto ao Município de Vitória o pagamento das custas processuais é devido pois a Lei 9.974/13, art. 20, NÃO dispensa a Municipalidade do pagamento das mesmas, e tal entendimento já foi consignado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – TRAMITAÇÃO INDEPENDENTE DE ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE - CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA– CUSTAS DEVIDAS – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE – INERTE – ABANDONO DE CAUSA - EXTINÇÃO EX OFFICIO DO PROCESSO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Execução Fiscal em que for autora a Fazenda Pública Municipal têm tramitação independentemente de antecipação das custas, salvo, as despesas com atos e transporte dos Oficiais de Justiça ou com Peritos Judiciais. 2- As custas processuais, caso existente, deverão ser pagas pela Fazenda Pública Municipal ao final do processo, observadas as dispensas legais. 3- Resta evidenciado que o juízo
a quo
ao julgar o processo sem resolução do mérito por abandono da causa adotou correto o posicionamento, em observância ao disposto do inciso III e § 1º do art. 267 do CPC. 4-
Somente o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, agências reguladoras e fundações públicas, estão dispensadas do pagamento das custas processuais, nos exatos termos do artigo 20, da lei 9.974/2013.
5 - A inércia do exequente, frente a sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex-officio, sem julgamento de mérito. 5- Recurso conhecido e improvido (TJES, Classe: Apelação, 100160016588, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 22/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. CPC⁄15. IMPOSSIBILIDADE. MUNICÍPIO. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Nos termos do art. 85, §14 do CPC/15, norma processual de aplicabilidade imediata, “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” 2.
O Município deve arcar com o pagamento das custas processuais quando sucumbente, pois a Lei Estadual n.º 9.974/2013, de aplicação imediata, que revogou Lei Estadual nº 9.900/12, dispensa do pagamento das custas processuais apenas o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 35080193606, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/05/2016)

Nesse sentido, "
o Município não goza mais de isenção
, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II do art. 19 da Lei 9.974/13
". (TJES, Classe: Apelação, 100160016588, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 22/08/2016)

Ademais, importa destacar que o tema já foi objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR nº 0026834-85.2016.8.08.0000), o qual foi inadmitido, notadamente ante à ausência de controvérsia jurisprudencial apta a colocar em risco a isonomia e a segurança jurídica, uma vez que é posicionamento majoritário do Egrégio TJES no sentido de diferenciar as custas processuais prévias e as despesas processuais, sendo que as custas processuais, embora não previamente, serão recolhidas ao final. Nesse sentido, aresto jurisprudencial:

"O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que
isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final
), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais." (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160041024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

Coaduno, na integra, com o posicionamento adotado.

Quanto ao argumento recursal de sucumbência mínima, não vislumbro qualquer irregularidade na condenação de ambas as partes, tendo em vista a parcial procedência da pretensão inicial.

A parte autora, ora apelada, de certo teve grande proveito econômico com a redução substancial da multa, razão pela qual não se deve falar em sucumbência mínima do Município, não obstante tenha lhe conferido acerto na autuação, decotando-se o valor de multa.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11º, CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais ao Município apelante em 03% (três por cento) à parte sucumbente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL – ABUSIVIDADE – ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA – VALOR EXORBITANTE DA MULTA – REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC – CUSTAS PROCESSUAIS PRÓ RATA – DIFERENCIAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PRÉVIAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IRDR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIÁVEL RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos.

2.

É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.

3.

A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4.

Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

O art. 20 da Lei 9.974/2013 não dispensa a Fazenda Municipal do pagamento das custas processuais
:
o Município não goza mais de isenção
, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II do art. 19 da Lei 9.974/13
". (TJES, Classe: Apelação, 100160016588, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 22/08/2016).

6.

Quanto ao argumento recursal de sucumbência mínima, não vislumbrou-se qualquer irregularidade na condenação de ambas as partes, tendo em vista a parcial procedência da pretensão inicial.

7.

Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.